Tribunal: TJMT
Processo: 1029583-04.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029583-04.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRA GUIMARAES AZEREDO SCHNEIDER - CPF: 704.491.041-68 (EMBARGANTE), ALEX GUIMARAES AZEREDO - CPF: 735.197.401-25 (EMBARGANTE), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ALESSANDRA GUIMARAES AZEREDO SCHNEIDER - CPF: 704.491.041-68 (EMBARGADO), ALEX GUIMARAES AZEREDO - CPF: 735.197.401-25 (EMBARGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGANTE), ALESSANDRA GUIMARAES AZEREDO SCHNEIDER - CPF: 704.491.041-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO – REPETIÇÃO EM DOBRO - INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos, opostos por
Alex Guimarães Azevedo
contra o acórdão proferido nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que manteve, em sede de apelação, a determinação de restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do Embargante.

Alega o Embargante que o acórdão embargado incorreu em erro material (
error in judicando
), ao desconsiderar precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, em especial os julgamentos dos EREsp 1413542/RS e EAREsp 676.608/RS, que fixaram a tese de que a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independe da comprovação de má-fé do credor.

O Embargante afirma que a decisão se baseou em uma premissa equivocada, ao exigir a comprovação de má-fé para condenar o embargado à devolução em dobro. Sustenta que o banco recorrido não demonstrou engano justificável para os descontos realizados, sendo aplicável, portanto, a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o erro apontado, atribuindo efeitos modificativos ao julgado, e condenar o banco Embargado à repetição de indébito em dobro, com base no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões do Embargado em ID 252153159.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou substituir o julgado proferido no âmbito do recurso de apelação.

No caso em análise, o Embargante alega a existência de premissa equivocada no acórdão, argumentando que este desconsiderou jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no que tange à irrelevância da má-fé para aplicação da repetição de indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, verifica-se que o acórdão embargado abordou de forma suficiente e fundamentada a questão relativa à devolução dos valores, analisando os elementos probatórios e o direito aplicável.

Nesse contexto, ficou consignado que a repetição simples do indébito foi determinada com base na interpretação do conjunto fático-probatório dos autos, sem que se constatasse engano injustificável ou conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do recorrido.

Ademais, embora o Embargante cite jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça, é importante destacar que o acórdão embargado não ignorou os princípios que regem a devolução em dobro, mas concluiu, a partir dos elementos do caso concreto, pela ausência de requisitos necessários à aplicação da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Câmara.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024